Tribunal: TJSP
Processo: 1002584-74.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO POSSESSÓRIA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INC. I, CUMULADO COM O ART. 561, INC. I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O conjunto probatório demonstrou que os Apelantes não exercem a posse da área em disputa há décadas. Há prova documental evidenciando nos autos que os Apelados ingressaram no local por meio de contratos de aquisição da posse estabelecidos com quem que já se

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO POSSESSÓRIA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INC. I, CUMULADO COM O ART. 561, INC. I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O conjunto probatório demonstrou que os Apelantes não exercem a posse da área em disputa há décadas. Há prova documental evidenciando nos autos que os Apelados ingressaram no local por meio de contratos de aquisição da posse estabelecidos com quem que já se encontrava no local (vg. fls. 188/189, 223/224), gerando, a partir de então e há mais de ano e dia, ao estabelecimento das respectivas famílias e às construções das habitações indicadas nas provas trazidas pela contestação. Por via de consequência, é de se concluir que os Apelantes, apesar de titulares registrais da área em disputa, não possuem o direito de proteção à posse na forma pretendida na presente demanda. Necessidade de manutenção do decreto de improcedência. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002584-74.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante INDUSTRIA
METALURGICA PASCHOAL THOMEU LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é
apelado FULANOS DE TAIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
EDUARDO SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002584-74.2016.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 2/6
VOTO No: 26907
APEL.No: 1002584-74.2016.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS (7a VARA CÍVEL)
APTE. : INDÚSTRIA METALÚRGICA PASCHOAL THOMEU LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E OUTRO
APDO. : FULANOS DE TAIS (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELAÇÃO AÇÃO POSSESSÓRIA DESCUMPRIMENTO
DO ART. 373, INC. I, CUMULADO COM O ART. 561, INC. I,
AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O conjunto
probatório demonstrou que os Apelantes não exercem a posse da
área em disputa há décadas. Há prova documental evidenciando
nos autos que os Apelados ingressaram no local por meio de
contratos de aquisição da posse estabelecidos com quem que já se
encontrava no local (vg. fls. 188/189, 223/224), gerando, a partir
de então e há mais de ano e dia, ao estabelecimento das
respectivas famílias e às construções das habitações indicadas nas
provas trazidas pela contestação. Por via de consequência, é de se
concluir que os Apelantes, apesar de titulares registrais da área em
disputa, não possuem o direito de proteção à posse na forma
pretendida na presente demanda. Necessidade de manutenção do
decreto de improcedência.
SENTENÇA MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO.
INDÚSTRIA METALÚRGICA PASCHOAL THOMEU LTDA.
e ESPÓLIO DE PASCHOAL THOMEU ajuizaram “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR” em face de FULANOS DE TAIS, cujo
pedido inicial foi julgado improcedente, em razão da falta de prova do exercício
da posse por parte dos Autores, nos moldes da sentença de fls. 426/432, do Juiz
JAIME HENRIQUES DA COSTA, integrada pela decisão de fl. 447, do Juiz
MARCELO TSUNO.
Inconformados, os Autores alegam, em síntese, que fazem
jus à concessão dos benefícios da gratuidade processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002584-74.2016.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 3/6
Sustentam os Autores no mérito que são titulares de uma
área de aproximadamente 73.200 m2, que foi invadida pelos Réus e que lá
permanecem, apesar da tentativa infrutífera de solucionar a questão
extrajudicialmente.
Os Autores afirmam também que o esbulho está
devidamente caracterizado nos autos por força do desatendimento por parte dos
Réus, para que a área em questão fosse desocupada amigavelmente mediante o
recebimento de notificação extrajudicial.
Aduzem ainda os Autores que os Réus confessaram a
invasão da referida área da qual são titulares, como faz prova os respectivos
registros imobiliários.
Razão pela qual, buscam a reversão do julgado para que
seja julgado procedente o pedido de reintegração de posse do imóvel descrito na
petição inicial (fls. 453/459).
Anoto que o recurso deixou de ser preparado.
Às fls. 465/481, os Réus apresentaram contrarrazões
recursais em que pugnam pelo indeferimento da gratuidade processual aos
Autores, bem como pela manutenção da sentença.
Alegam os Réus que não há prova do exercício da posse da
área há pelos menos 15 (quinze) anos, considerando-se, ainda, que o imóvel
possui diversas execuções fiscais.
Ademais, afirmam os Réus que os Autores cederam o
imóvel a terceira pessoa no ano de 1987 (Sr. EDMARCOS CÂNDIDO GOMES) e
que este comercializou diversas partes do bem, desnaturando a alegada posse
anterior.
Destaco que o recurso foi remetido pelo Juízo a quo para
este Tribunal nos termos do § 3o, do art. 1.010, do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002584-74.2016.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 4/6
Anoto
que
os
Autores
apresentaram
oposição
ao
julgamento desta apelação por meio de sessão virtual desta Câmara (fl. 489).
Por fim, após o indeferimento dos benefícios da gratuidade
processual (fls. 508/510), os Autores recolheram o preparo recursal (fls. 519/520).
É o relatório.
Em que pese o inconformismo contido no apelo, a sentença
não merece reforma.
Com efeito, cumpria aos Apelantes provarem o fato
constitutivo de seu direito em relação à posse da área disputada entre as partes,
nos termos do art. 373, inc. I, cumulado com o art. 561, inc. I, ambos do Código
de Processo Civil.
Ocorre, contudo, que o conjunto probatório demonstrou que
os Apelantes não exercem a posse da área em disputa há décadas.
Na realidade, há prova documental demonstrando que
houve a cessão da posse da área para terceira pessoa (fls. 156/159).
Do mesmo modo, restou evidenciado nos autos que os
Apelados ingressaram no local por meio de contratos de aquisição da posse
estabelecidos com quem que já se encontrava no local (vg. fls. 188/189,
223/224), gerando, a partir de então e há mais de ano e dia, ao estabelecimento
das respectivas famílias e às construções das habitações indicadas nas provas
trazidas pela contestação.
Por via de consequência, é de se concluir que os Apelantes,
apesar de titulares registrais da área em disputa, não possuem o direito de
proteção à posse na forma pretendida na presente demanda.
Nesse sentido, tem decidido esta Câmara, conforme se
extrai do seguinte julgado:
AÇÃO POSSESSÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002584-74.2016.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 5/6
Ausência de comprovação da posse anterior do apelante.
Apelados deram destinação econômica e social ao terreno
Alegação de domínio que não comprova atos de posse
anteriores do autor. RATIFICAÇÃO DO JULGADO. Hipótese em
que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e
jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo
deslinde necessário. Artigo 252 do Regimento Interno do TJSP.
Aplicabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
(TJSP, Ap 0001887-62.2008.8.26.0091, 38a Câmara de Direito
Privado, SPENCER ALMEIDA FERREIRA, j. em 05/02/2014).
(Grifei)
Destarte, só resta aos Apelantes, a via petitória para fazer
valer seu eventual direito de reaver a área com base no registro imobiliário da
área, como esclarece o Desembargador FERNANDO SASTRE REDONDO, (TJSP,
Ap 0000248-25.2013.8.26.0126, 38a Câmara de Direito Privado, j. em
10/12/2014):
“(...) A posse constitui relação de fato com a coisa e o domínio, ainda que
os autores o detivessem, não poderia ser oposto aos possuidores. De fato, não
se confundem o juízo petitório e o possessório e, na lição de Orlando Gomes
sobre o tema, 'a alegação de domínio ou de outro direito real na coisa, não obsta à
manutenção, ou reintegração de posse. O dono da coisa não pode, sob o
fundamento de que lhe pertence, embaraçar o exercício da posse de outrem, seja
qual for a sua qualidade, nem apossar-se, por conta própria, de bem que outrem está
a possuir. A primeira vista, tal princípio parece injusto e, mesmo paradoxal, porque,
ou admite que o fato prevaleça sobre o direito, ou faz com que o direito maior ceda
diante do menor. Justifica-se, no entanto, em face da finalidade das ações
possessórias, que, por sua natureza, não comportam discussão sobre o domínio.
Protege-se pura e simplesmente a posse, embora, muitas vezes, se sacrifique a
realidade pela aparência. Mas nem por isso o dono da coisa está impedido de
defender a sua propriedade contra quem possui a coisa indevidamente. O que se diz
é que o meio processual é impróprio, pois ação possessória se destina a
dirimir litígios relativos à posse, não à propriedade. Para a garantia do seu
direito, o proprietário dispõe da ação de reivindicação, a ser exercida
precisamente contra o possuidor que detém injustamente o bem. E uma ação
petitória, que não se confunde com as ações possessórias, consoante entendimento
pacificamente admitido desde os romanos' ('Direitos Reais', Editora Forense, 4a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002584-74.2016.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 6/6
edição, 1973, p. 89)”. (Grifei)
Por via de consequência, é de se concluir que os Apelantes,
apesar de titulares registrais da área em disputa, não possuem o direito de
proteção à posse na forma pretendida na presente demanda.
De rigor, portanto, a manutenção do decreto de
improcedência do pedido inicial.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, nos termos do § 11o, do art. 85, do Código de
Processo Civil, majoro a verba honorária de sucumbência devida pelos Apelantes
em R$ 1.000,00 (mil reais).
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator